Tribunal: TJDFT
Processo: 0712044-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712044-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JAISON DE ALMEIDA ROCHA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Petição Criminal de próprio punho apresentada por JAISON DE ALMEIDA ROCHA na qual pretende a revisão da condenação nos autos no 0718610-05.2020.8.07.0001. O peticionante esclarece que se encontra cumprindo pena de 43 anos e 7 meses de reclusão, atualmente em regime fechado, e que até a presente data, resgatou 14 anos, 9 meses e 4 dia, e requer, em tese, a revisão criminal de sua condenação no processo originário n.o 0718610-05.2020.8.07.0001, transitado em julgado em 17/12/2021, em que foi condenado como incurso no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Encaminhado o feito para a Defensoria Pública, em petição de ID 57561042/57561043, manifesta que “Em que pese não constar na certidão de ID 57332931, verifica-se que a missiva se trata de mera repetição de carta de próprio punho também autuada pelo TJDFT na RevCrim 0708732-20.2024.8.07.0000, distribuída ao relator Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, já devidamente complementada pela Defensoria Pública do Distrito Federal pelo não cabimento de ação revisional. Isso posto, faz-se referência, por razões de economia processual, ao que foi explicitado na RevCrim n.o 0708732-20.2024.8.07.0000, cuja decisão se deu pela extinção, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT”. Em parecer de ID 58004784, a D. Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento da petição. É o relatório. DECIDO. Trata-se de petição criminal feita, de próprio punho, pelo reeducando objetivando a revisão criminal da sua condenação. De início, cumpre destacar que o pedido deduzido pelo requerente ostenta nítido caráter revisional, o que, por si só, já inviabilizaria o trâmite do procedimento perante este órgão fracionário, tendo em vista que a competência para o processamento e julgamento de ação de revisão criminal é da Câmara Criminal, nos termos do art. 23, inciso II, do RITJDFT. De qualquer maneira, como bem detalhado pela Defensoria Pública em sua manifestação de ID 57561042/57561043, o pedido ora aviado pelo peticionante se trata de mera repetição de carta de próprio punho já autuada e decidida como revisão criminal, cuja decisão, inclusive, resultou na extinção do feito sem resolução do mérito. Com efeito, em se tratando de pleito já aviado em sede revisional, e sem outros fundamentos probatórios, não há que se falar no prosseguimento da presente Petição, seja pela incompetência deste órgão julgador, seja porque o mesmo pleito já foi apreciado judicialmente, razão pela qual, o indeferimento do presente feito é medida que se impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 89, inc. III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO a petição criminal em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Sem custas. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora